Tribunal: TJMT
Processo: 1033628-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033628-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), BENEDITA CONCEICAO DA CUNHA - CPF: 204.456.101-82 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PROFESSORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO TEMPORÁRIO NO PERÍODO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA PLEITEADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente público contra sentença que julgou procedente pedido de professora que alegava ter exercido função sob contrato temporário, postulando o pagamento de férias e terço constitucional referentes ao período de 2020 a 2025. Sustentou a autora que, embora contratada, não recebeu as verbas mencionadas. O juízo de origem acolheu a pretensão, o que motivou a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou a existência de vínculo funcional com o ente público no período alegado (2020 a 2025); (ii) estabelecer se há direito ao pagamento de férias e terço constitucional após o ingresso na inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição do ônus da prova segue o disposto no art. 373 do CPC, cabendo à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e à parte ré os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que a autora esteve vinculada como professora da educação básica até janeiro de 2017, passando à condição de inativa a partir de fevereiro de 2017, constando como “INATIVO E PENS. CIVIL PODER EXEC. PL FINANCEIRO”.

Não consta nos autos qualquer documento que comprove vínculo temporário entre 2020 e 2025, nem tampouco elementos capazes de demonstrar o exercício de atividade laboral nesse período.

A inexistência de vínculo funcional ativo no período alegado inviabiliza o reconhecimento de direito às férias e ao terço constitucional, sendo incabível o pagamento dessas verbas a servidor aposentado.

A jurisprudência da Turma Recursal corrobora a improcedência do pedido diante da insuficiência probatória e da ausência de demonstração do vínculo funcional ativo durante o período reclamado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova do exercício de atividade funcional ativa no período alegado afasta o direito ao recebimento de férias e terço constitucional.

O servidor inativo não faz jus ao pagamento de verbas remuneratórias típicas do exercício funcional, salvo em relação a períodos aquisitivos não prescritos e devidamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1009541-80.2025.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, julgado em 10.10.2025, DJE 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo reclamado ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o recorrente/reclamado ao pagamento das verbas referentes à férias e terço constitucional de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, sobre o período de 05/2020 a 12/2024.

Sustenta a parte recorrente/reclamada que a parte recorrida/reclamante foi servidora efetiva, ocupando o cargo de professora junto à Secretaria de Estado de Educação, estando, todavia, aposentada desde a data de 31/janeiro/2017, não mais fazendo jus ao recebimento quer das férias, quer do terço constitucional inerente às férias.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando detidamente os autos tenho que merece sucesso a pretensão recursal formulada.

Colhe-se da petição inicial alegação da parte autora de que fora contratada para ocupar o cargo de professora sob a forma de contrato temporário pelo reclamado e que não teria recebido os valores devidos a título de férias e terço constitucional.

Pela distribuição do ônus da prova competia à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do direito afirmado (CPC, art. 373, inciso I), ao passo que à parte reclamada o ônus acerca da comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela parte autora (CPC, art. 373, inciso II).

Nesse passo é que verifica-se do conjunto probatório que a parte autora não logrou se desvencilhar do ônus que a ela era dirigido.

Conquanto afirme a parte autora que atuou como professora, na condição de contratada temporariamente, a prova dos autos não abona a sua afirmação, ao contrário, alinha-se que a informação apresentada nas razões recursais.

Conforme se pode visualizar das fichas financeiras encartadas aos autos consta dos documentos que até o mês de janeiro/2017 a parte autora encontrava-se vinculada à Secretaria de Estado de Educação, ocupando o cargo de professora da educação básica, sendo certo que a partir de fevereiro/2017 passou a constar a parte autora como “INATIVO E PENS. CIVIL PODER EXEC. PL FINANCEIRO”, demais disso, constou ainda no local da lotação, onde antes constava a unidade escolar em que se encontrava vinculada, passou a constar a inscrição “INATIVOS E PENSIONAISTAS P”.

Referidas modificações tendem a reforçar o insucesso do pleito autoral, porquanto não se verifica dos documentos que instruem a petição de ingresso que tenha a parte autora prosseguido vinculada ao ente público, senão na condição de servidora inativa; inexistindo anotação de prosseguimento da condição de servidora ativa ou ainda de que se mantinha vinculada a título de contrato temporário, tal como afirmado na exordial.

Referida circunstância depõe em desfavor da parte autora, porquanto deixando a ativa, não mais se mostra devido o pagamento de férias ou mesmo do terço constitucional, senão de período aquisitivo cumprido enquanto ainda se encontrava na ativa e desde que não se configurasse o instituto jurídico da prescrição.

Nesse passo, não se vislumbra da prova dos autos qualquer fundamento a manter a sentença de procedência prolatada, porquanto não houve a parte autora por trazer aos autos prova dos elementos constitutivos do direito por ela afirmado.

Acerca do tema, colhe-se da jurisprudência:

E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
A prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC/2015, não sendo possível reconhecer o direito pretendido com base apenas em relatório de pessoal, que não demonstram, com a precisão necessária, a existência de vínculo funcional ou o inadimplemento de obrigações trabalhistas pelo ente público.
Diante da insuficiência probatória, não se verifica desvirtuamento da contratação temporária nem a existência de direito ao FGTS e demais verbas, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
Recurso desprovido. (N.U 1009541-80.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

A documentação que instrui a inicial passa ao largo de comprovar que a parte autora exerceu atividade de professora no período pleiteado na presente demanda – 2020 a 2025 –, sendo perceptível de tais documentos que a parte autora não mais se enquadra no quadro de ativos e bem assim não há relação de contratação temporária, tal como sustentado na inicial.

O acervo probatório empresta sucesso à pretensão recursal na medida em que as fichas funcionais apontam que a parte autora, exatamente desde fevereiro/2017 passou à inatividade, roborando assim o que afirmado pela parte autora em suas razões recursais, isto é, de que a parte autora era servidora efetiva e já se encontrava aposentada de longínqua data.

Assim, ante a fragilidade da prova dos autos a ponto de permitir a manutenção da sentença é de se reconhecer sucesso ao pleito recursal para o fim de reformar a sentença prolatada na origem e julgar improcedentes os pedidos ventilados na inicial.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para o fim de reformar o ato sentencial e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 deixo de condenar
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025